Tribunal: TJSP
Processo: 0022289-11.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – Ação de Improbidade Administrativa – Demolição de prédio público para a construção de praça no local – Inexistência de ato ímprobo praticado - Não comprovado dolo, má-fé ou conluio entre os corréus – Decisão discricionária do agente político que não configura ato ímprobo - A Lei de Improbidade não serve para punir o mau administrador, mas, sim, o administrador

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – Ação de Improbidade Administrativa – Demolição de prédio público para a construção de praça no local – Inexistência de ato ímprobo praticado - Não comprovado dolo, má-fé ou conluio entre os corréus – Decisão discricionária do agente político que não configura ato ímprobo - A Lei de Improbidade não serve para punir o mau administrador, mas, sim, o administrador ímprobo – Condenação do condomínio réu ao pagamento de indenização à Municipalidade de São Paulo, em montante correspondente ao valor do galpão demolido – Cabimento – Danos morais coletivos não configurados - Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252 do RITJ - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0022289-11.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e CONDOMINIO SPAZIO
VERNICE, Apelados CELIA RYOKO TAKASHI TAKIUTI, JOUNI
PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA e LUIZA NAGIB ELUF.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos, nos termos do voto da Eminente Relatora. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação: 0022289-11.2013.8.26.0053*
Apelantes e reciprocamente apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO e
CONDOMÍNIO SPAZIO VERNICE
Apelados:
CÉLIA
RYOKO
TAKAHASHI
TAKIUTI,
JOUNI
PLANEJAMENTO
E
CONSULTORIA
LTDA.
(ATUAL
DENOMINAÇÃO
DE
REAL
ESTATE
PARTNERS
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
E
PARTICIPAÇÕES
PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.) e LUIZA NAGIB
ELUF
Juíza: CAROLINA MARTINS CLEMENCIO DUPRAT CARDOSO
Comarca: SÃO PAULO
Voto no: 15.967 E*
APELAÇÃO
RECURSO ADESIVO

Ação de Improbidade Administrativa

Demolição
de
prédio
público
para
a
construção de praça no local Inexistência de
ato ímprobo praticado - Não comprovado
dolo, má-fé ou conluio entre os corréus

Decisão discricionária do agente político que
não configura ato ímprobo - A Lei de
Improbidade não serve para punir o mau
administrador, mas, sim, o administrador
ímprobo Condenação do condomínio réu ao
pagamento de indenização à Municipalidade
de São Paulo, em montante correspondente ao
valor do galpão demolido
Cabimento

Danos morais coletivos não configurados -
Manutenção da r. sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos Inteligência do art.
252 do RITJ - Recursos desprovidos.
Trata-se de apelações e recurso adesivo interpostos
contra a r. sentença prolatada a fls. 1.569/1.580 que, nos autos da ação
civil pública por ato de improbidade administrativa, julgou
improcedente a pretensão inicial em face dos corréus Célia Ryoko

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Takahashi Takiuti, Jouni Planejamento e Consultoria LTDA. (atual
denominação de Real Estate Partners Investimentos Imobiliários e
Participações Planejamento e Consultoria LTDA.) e Luiza Nagib Eluf,
entendendo pela ausência de prova de má-fé no ato praticado, elemento
essencial para caracterizar o ato ímprobo, bem como condenou o
Condomínio réu ao pagamento de indenização à Municipalidade de São
Paulo correspondente ao valor do galpão demolido, que se encontrava
construído no imóvel municipal localizado na Rua Carlos Weber, a ser
apurado em fase de liquidação.
Embargos de declaração opostos a fls. 1.585/1.586,
que foram rejeitados a fls. 1.620.
Recorre o Ministério Público a fls. 1.588/1.619,
sustentando, em síntese, os mesmos argumentos expostos em sua
inicial, no sentido de se reconhecer o ato ímprobo praticado pela ex-
subprefeita, bem como para condenar a corré Jouni Planejamento e
Consultoria LTDA., solidariamente, à reparação do dano causado.
Por sua vez, recorre o Município a fls. 1.624/1.627,
buscando o pagamento de indenização pelos danos morais coletivos
configurados e pelos valores que se deixou de aplicar na reforma do
imóvel.
Por fim, recorre adesivamente o Condomínio
Spazio Vernice (fls. 1.687/1.693), alegando, em suma, que não pode ser
mantida a sua condenação ao pagamento do valor referente ao galpão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
demolido, pois não se comprovou a sua responsabilidade.
Contrarrazões a fls. 1.645/1.651, 1.653/1.672,
1.680/1.685, 1.699/1.701 e 1.706/1.719.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer a
fls. 1.725/1.731, opinando pelo desprovimento dos recursos.
É o relatório.
Cuida-se de ação civil pública de responsabilidade
por ato de improbidade administrativa relativo ao dano causado ao
erário, pela demolição indevida de imóvel público.
Como sintetizou o juízo de origem:
“Narra a inicial, em resumo, que a corré Luiza Nagib Eluf,
em 09 de junho de 2008, Exma. Procuradora de Justiça do
Estado de São Paulo, afastada de suas funções, em virtude da
Lei n.o 734/93 para o exercício do cargo de Subprefeita da
Lapa, contrariou pareceres técnicos de Procuradores do
Município, bem como do Diretor do Departamento
Patrimonial da Prefeitura do Município de São Paulo, e
apesar de cientificada pelo Coordenador Regional de Saúde
(Centro Oeste) e pela Supervisora Técnica de Saúde da Lapa
sobre a existência de procedimento de transferência da
administração do imóvel integrante do patrimônio municipal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
situado na Rua Carlos Weber, n.o 390, nesta Capital, à
Secretaria Municipal de Saúde, com vistas à instalação, no
local, de uma unidade de saúde (Centro de Referência de
Saúde do Trabalhador da CRS Centro-Oeste), deu
continuidade
ao
procedimento
administrativo
no
2006/0261211/6 e ilegalmente autorizou a criação de uma
praça no local, conforme publicado no D.O.M., em18 de
junho de 2008.
Afirma a inicial que a corré teria praticado ato de
improbidade administrativa (artigo 10, II, e artigo 11, caput,
e inciso I, ambos da Lei n.o 8.429/92), visto que a desafetação
de bem público de uso comum depende de lei ou de ato do
Poder Executivo, bem como o desvio de finalidade, porque
após a demolição do imóvel existente no local (de acordo
com a orientação da empresa corré Real State atual Jouni), o
Condomínio réu construiu um muro, impedindo a livre
circulação de pessoas, e as chaves do cadeado do portão
estariam em poder da síndica corré Célia.
Postulou a concessão de liminar para: i) determinar o
bloqueio de bens e valores da corré Luiza, a fim de garantir o
ressarcimento do prejuízo suportado ao erário municipal e
multa; ii) que os corréus Condomínio Spazio Vernice e Jouni
procedam à reconstrução do que foi demolido no terreno,
arcando com seus custos; subsidiariamente, o bloqueio de
bens em valor correspondente; iii) transferir a administração
do imóvel à Secretaria Municipal de Saúde.
Ao final, requereu a declaração de nulidade do ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
administrativo praticado pela corré Luiza Nagib Eluf, com
sua condenação por ato de improbidade administrativa, com
aplicação de penas de: a) suspensão dos direitos políticos de
3 a 5 anos; b) proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03
anos; c) pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da
remuneração
recebida
na
qualidade
de
Subprefeita,
considerando a opção efetuada por ocasião do afastamento
de seu cargo originário de Procuradora de Justiça; d)
ressarcimento integral dos danos materiais e morais
suportados pelo erário público municipal em relação ao
galpão demolido e valores que não foram aplicados na
reforma do imóvel.”
A respeitável sentença julgou improcedente a ação,
merecendo ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”, com respaldo no Colendo Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 662.272-RS, j. de 04.09.07, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, dentre outros precedentes).
Pelos documentos contidos nos autos verifica-se
que, embora possa ser alegada a ocorrência de eventual irregularidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
no processo administrativo, no qual se autorizou a construção da praça
na localidade apontada na inicial, ao invés da utilização do prédio
público pela Secretaria da Saúde, não ficou patentemente comprovado o
dolo no agir e a má-fé dos corréus, os quais são necessários para
configurar o ato de improbidade administrativa.
Com efeito, por mais que tivessem sido emitidos
pareceres jurídicos contrários à formalização do termo de cooperação
com o particular, a escolha da destinação do bem público mostra-se
como ato discricionário do agente político, e não vinculado.
Ainda, não prevalece a alegação de que a
desafetação regular de bem público somente se dá por meio de lei.
Conforme nos ensina a Professora Maria Sylvia
Zanella Di Pietro:
“Pelos conceitos de afetação e desafetação, verifica-se que
uma e outra podem ser expressas ou tácitas. Na primeira
hipótese, decorrem de ato administrativo ou de lei; na
segunda, resultam de atuação direta da Administração, sem
manifestação expressa de sua vontade, ou de fato da
natureza. Por exemplo, a Administração pode baixar decreto
estabelecendo que determinado imóvel, integrado na
categoria dos bens dominicais, será destinado à instalação de
uma escola; ou pode simplesmente instalar essa escola no
prédio, sem qualquer declaração expressa. Em um e outro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
caso, o bem está afetado ao uso especial da Administração,
passando a integrar a categoria de bem de uso especial. A
operação inversa também pode ocorrer, mediante declaração
expressa ou pela simples desocupação do imóvel, que fica
sem destinação.” (in “Direito administrativo”, 30.ed. Rev.,
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017).
Por sua vez, a Lei Orgânica do Município de São
Paulo prevê que:
“Art. 114 Os bens municipais poderão ser utilizados por
terceiros, mediante concessão, permissão, autorização e
locação social, conforme o caso e o interesse público ou
social, devidamente justificado, o exigir. (...)
§ 3o - Considera-se de interesse social a prestação de
serviços,
exercida
sem
fins
lucrativos,
voltados
ao
atendimento das necessidades básicas da população em
saúde, educação, cultura, entidades carnavalescas, esportes,
entidades religiosas e segurança pública.”
E o Decreto Municipal n.o 48.909/2007, assim
dispõe: “Artigo 1o. Ficam as Subprefeituras autorizadas a receber bens
e serviços em doação e estabelecer parcerias com a iniciativa
privada,objetivando viabilizar projetos relacionados com os vários
setores de suas respectivas áreas de atuação, obedecidas as normas e
os procedimentos previstos no Decreto no 40.384, de 3 de abril de
2001.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sob este prisma, por mais infeliz que possa ser
considerada a escolha feita pela ex-subprefeita, ora corré, não se
observa ilegalidade na destinação do bem público para a implantação de
praça, em detrimento de um centro de saúde, pois tal decisão estava
dentro da esfera de escolha que a lei lhe conferia (discrionariedade).
Assim, não incumbe ao Poder Judiciário se imiscuir
no mérito do ato administrativo quando não evidenciada a violação à
lei.
Neste sentido, a D. Procuradoria de Justiça se
manifestou a fls. 1.728:
“Como se sabe, encontram-se sob o impulso da Subprefeita,
tal qual administradora pública local, atividades de fomento,
não só de ações próprias, mas também de convênios e
parcerias com particulares, com visos ao desenvolvimento
regional daquela área sob suas atribuições.
Suas opções, salvo aquelas ações legalmente vedadas ou
vinculadas, são ditadas por critérios de discricionariedade e
oportunidade.
Nesse aspecto, em que pese o entusiasmo com que vazado o
reclamo do Parquet, não há como se qualificar a atuação da
referida agente pública como ímproba, seja objetiva, seja
subjetivamente, pois apesar de contrariar pareceres,
opinativos como mencionado, contrários à cessão da área

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
para a implantação de praça, seu proceder era
discricionário, animado pela conveniência e oportunidade,
além de que, como ela própria consignou em seu despacho,
outro imóvel seria disponibilizado à Secretaria da Saúde.
Ademais, seu ato formal de autorização, consignado a fls.
129, apesar da impropriedade do vocábulo, revela tão
somente a intenção da cessão do espaço à implantação da
praça, sem conotação final de desafetação ou alienação, em
ato formal de parceria que se verificou após a extinção do
vínculo da acionada com a administração pública.”
A improbidade administrativa, nos dizeres de
Motauri Ciochetti pode ser definida como “incorreção no trato da
coisa pública, no descumprimento dos princípios que regem e norteiam
a administração pública, implicando a 'ideia de violação de preceitos
legais e/ou morais que vinculam a atividade dos agentes públicos,
violação intencional ou involuntária, dolosa ou culposa' (apud Fábio
Medina Osório). Em outras palavras, improbidade administrativa 'é
conduta denotativa de subversão das finalidades administrativas, seja
pelo uso nocivo (ilegal e imoral) do Poder Público, seja pela omissão
indevida de atuação funcional, seja pela inobservância dolosa ou
culposa das normas legais' (apud Marino Pazzaglini Filho)” (in
“Interesses Difusos em Espécie
Direito Ambiental, Direito do
Consumidor e Probidade Administrativa”, 3a edição, Editora Saraiva,
2013, p. 136/137).
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Justiça consolidou a tese de que é indispensável a existência de dolo nas
condutas descritas nos artigos 9 e 11, da Lei n.o 8.429/92 (LIA Lei de
Improbidade Administrativa), e ao menos culpa nas hipóteses do artigo
10, nas quais o dano ao erário precisa ser comprovado (Resp
1.127.143).
Conforme ensina Maria Sylvia Zanella di Pietro,
para o reconhecimento da improbidade é necessária também a presença
do elemento subjetivo, ou seja, a má-fé:
“No caso da lei de improbidade, a presença do elemento
subjetivo é tanto mais relevante pelo fato de ser objetivo
primordial do legislador constituinte o de assegurar a
probidade, a moralidade, a honestidade dentro da
Administração Pública. Sem um mínimo de má-fé, não se
pode cogitar da aplicação de penalidades tão severas como a
suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública”
(in “Direito Administrativo”, 14. ed. São Paulo: Atlas. Ano
2002. pg. 689).
Neste sentido também se firmou jurisprudência,
entendendo de que é necessária a comprovação do elemento subjetivo,
ligado à ideia de desonestidade, de má-fé do agente público, para daí se
conseguir diferençar atos meramente irregulares de atos ímprobos.
O ato ilegal não se confunde com o ato ímprobo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O ato ilegal é aquele contrário à lei e pode ser
praticado, ainda que de boa-fé, por quem a desconheça, muito embora o
seu conhecimento seja inescusável. Já o ato ímprobo é aquele que, além
de afrontar a lei, também traz em si outros atributos de desonestidade,
imoralidade, deslealdade, má fé, dissociado da boa administração e com
o fim específico de auferimento de vantagem ilícita.
Quando a lei qualifica o ato ímprobo como sendo
aquele que viola a lei, esta violação deve vir conjugada com esse plus a
fim de que se configure o ato ímprobo.
Esta distinção se faz necessária a fim de que a
aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, cujas penalidades são
severas, não se torne arbitrária, sendo aplicada somente àqueles maus
administradores e seus apaniguados, que, de má-fé e visando fins
ilícitos, atentem contra os princípios da Administração Pública, sem
atingir, no entanto, aqueles que tenham agido de boa-fé, mas, que por
falta de apoio técnico e conhecimento jurídico suficiente, venham a
infringir a lei.
Nesse sentido, aliás, anota Marcelo Figueiredo,
observando que a lei de improbidade não faz esta distinção, incumbindo
à doutrina e à jurisprudência assim o fazer, anotando, inclusive, posição
jurisprudencial em voto do Eminente Desembargador José Santana, na
Apelação Cível n. 185.113-5/5-00, da 8a. Câmara de Direito Público, e,
ainda, do Des. Antônio Rulli, na Apelação Cível n. 185.161-5/3, da 9a.
Câmara de Direito Público (in “Probidade Administrativa”, Malheiros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Editores, 6a. edição, 2009, p. 117).
Outrossim, além dos elementos configuradores do
ato ímprobo (conduta dolosa ou culposa, perda patrimonial e nexo
causal), necessária a ilegalidade da conduta do agente, conforme
apontam Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade:
“(...) a caracterização do ato de improbidade previsto no art.
10 da LIA está condicionada à ilegalidade da conduta
funcional do agente. De fato, a conduta funcional do agente
público causadora de dano ao erário, analisada per se, deve
ser ilícita, vale dizer, contrária ao ordenamento jurídico. Não
basta, portanto, que ele tenha agido de forma culposa; é
preciso
que
sua
conduta
funcional,
isoladamente
considerada, seja ilegal. Nas palavras de Marino Pazzaglini
Filho: 'É preciso que sua ação ou omissão seja antijurídica,
viole o Direito por excesso de poder ou desvio de finalidade'.
O que a LIA visa reprimir é a conduta funcional ilícita lesiva
ao erário. Com isso, reprise-se: quando o agente público age
em adequação ao espírito da lei e, por culpa, sobrevém dano
ao erário, afastada restará a aplicação do art. 10.
Entendimento contrário ampliaria demasiadamente o campo
de incidência da LIA, com seu inevitável enfraquecimento. De
fato, uma vez afastada a exigência da ilicitude da conduta do
agente no art. 10, a LIA poderia ser aplicada a situações
fáticas absolutamente divorciadas da defesa da probidade
administrativa” (ob. cit.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ainda, os juristas acima apontam que:

“A caracterização do ato de improbidade administrativa está
condicionada à presença dos elementos subjetivos dolo ou
culpa na conduta do sujeito ativo. Diz-se dolosa a conduta
quando praticada com o propósito de obter enriquecimento
ilícito, causar prejuízo ao erário ou atentar contra os
princípios da Administração Pública. A conduta, nesse caso,
é animada pela vontade livre e consciente do sujeito ativo de
praticar o ato classificado como ímprobo; o mesmo
ocorrendo quando o agente, prevendo a possibilidade de
ofender a probidade, assuma tal risco com a prática do ato.
A conduta ímproba se diz culposa quando o agente, por
imprudência, negligência ou imperícia, atua sem os cuidados
comuns à gestão da coisa pública.
Antecipamos que alguns dos atos de improbidade (arts. 9.o e
11) reclamam exclusivamente o dolo, ao passo que outros
(art. 10) admitem a tipicidade também na forma culposa
tema que será retomado adiante. O que a LIA não autoriza é
imputar a prática de ato de improbidade administrativa a
quem não tenha agido por mobilização dolosa ou culposa,
sob pena de caracterizar-se verdadeira responsabilidade
objetiva.
Deve-se considerar, a propósito, que o § 6.o do art. 37 da
Constituição, ao estatuir a regra geral da responsabilidade
civil objetiva do Estado, preservou, quanto a seus agentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
causadores
do
dano,
a
responsabilidade
subjetiva,
subordinada a casos de dolo ou culpa. Sua responsabilidade
objetiva, em consequência, demandaria, no mínimo, previsão
normativa
expressa,
que,
ademais,
dificilmente
se
compatibilizaria com a orientação sistemática ditada pelo
preceito constitucional.
Em conclusão, a responsabilização pela prática de ato de
improbidade será sempre subjetiva, a depender da existência
de dolo ou culpa na conduta do sujeito ativo. Nesse sentido,
aliás, consolidou-se a jurisprudência do STJ” (in “Interesses
difusos e coletivos esquematizado”. 4a ed. rev., atual. e ampl.
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014. pg.
718).
Nesta perspectiva, mesmo que se reconhecesse
eventual
irregularidade
no
processo
administrativo,
mostra-se
necessário que o ato ilegal seja revestido de má-fé para caracterizar o
ato ímprobo, e, no caso, tal fato não ficou comprovado nos autos.
Não há qualquer prova produzida, ainda que
indiciária, de que houve conluio entre os corréus, dolo no agir, mesmo
que genérico, ou má-fé, a fim de beneficiarem a si ou a terceiros.
Nem tampouco se comprovou efetivo dano causado
ao erário decorrente da conduta da ex-subprefeita, considerando que a
demolição partiu de ato próprio do Condomínio réu, que não possuía
autorização para tanto, conforme consignado na r. sentença:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“De acordo com o que foi explanado até o momento,
comprovou-se nos autos que a demolição perpetrada pelo
Condomínio Spazio Vernice ocorreu antes do deferimento da
liminar aos 05.06.2013, uma vez que as despesas havidas
com a demolição foram aprovadas em assembleia realizada
no ano de 2012, como já referido.
É necessário ressaltar que, apesar de o termo de parceria
autorizar a demolição da edificação, conforme cláusula
segunda, item II, “F”, o ajuste deu-se entre a Subprefeitura
da Lapa e a empresa Califórnia Investimento e
Desenvolvimento Imobiliário Ltda., não indicando qualquer
intervenção do corréu Condomínio no procedimento.”
Além
disso,
percebe-se
que
a
própria
“Municipalidade de São Paulo informou nos autos que a reconstrução
da edificação pode não atender aos seus interesses atuais, esclarecendo
que a existência do galpão não consta da escritura de doação através
da qual o bem passou a integrar o patrimônio público municipal (fls.
1.335/1.338)”.
Outrossim, eventual repasse de verba pública
federal pode ser concretizada em momento posterior, considerando que,
por fim, o imóvel foi destinado à área da saúde e, mesmo que assim não
tivesse sido, a corré já tinha consignado expressamente que outro
imóvel seria destinado àquela Secretaria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Dessa maneira, inexistiu dano causado ao erário
que permita a configuração do ato ímprobo por meio de conduta
culposa, o que, frise-se, também já foi rechaçado alhures, em razão da
destinação do bem público se caracterizar como ato administrativo
discricionário.
Portanto, no caso, não ficou comprovado que os
corréus agiram deliberadamente de forma desonesta, com a nítida
intenção de violar a lei e os princípios administrativos.
A Lei de Improbidade não serve para punir o mau
administrador, mas, sim, o administrador ímprobo.
Neste sentido, segue firme a jurisprudência do C.
STJ:
“Em se tratando de improbidade administrativa, é firme a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que 'a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo
elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a
jurisprudência do STJ considera indispensável, para a
caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja
dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos
9o e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa
grave, nas do artigo 10' (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe de
28/09/2011). Em igual sentido: STJ, REsp 1.420.979/CE,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 10/10/2014; REsp 1.273.583/SP, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
02/09/2014; AgRg no AREsp 456.655/PR, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
31/03/2014.” (AgRg no AREsp 170921 / MG. Ministra
Assusete Magalhães. Djul. 21/02/2017).
Dessa forma, não há qualquer ato de improbidade
administrativa capaz de ensejar a aplicação das penalidades da Lei n.o
8.429/92.
Igualmente, não comporta provimento o apelo da
Municipalidade, buscando o pagamento de indenização pelos danos
morais coletivos configurados e pelos valores que se deixou de aplicar
na reforma do imóvel.
Isto porque, como se vê da fundamentação acima
exposta, não se constatou ato ilegal praticado pela ex-subprefeita,
requisito este necessário à configuração de sua responsabilidade civil.
Outrossim, nem mesmo o efetivo dano causado ao
erário foi comprovado, considerando que, apesar de ter ocorrido a
demolição do galpão, o que será ressarcido pelo verdadeiro causador do
dano, o próprio Município apontou que a estrutura anterior não serviria
aos fins almejados (instalação de unidade de saúde).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Além do mais, a referida pretensão não foi
veiculada entre os pedidos iniciais, não podendo, assim, ser conhecida,
sob pena de nulidade por julgamento extra petita, conforme bem
apontou a D. Procuradoria de Justiça a fls. 1.730.
Por fim, melhor sorte não assiste ao Condomínio
réu.
Como já mencionado acima, a demolição do bem
foi autorizada pela Administração Pública à empresa Califórnia
Investimento e Desenvolvimento Imobiliário LTDA., não havendo
qualquer intervenção do Condomínio corréu no procedimento.
Porém, mesmo assim, foi este quem providenciou a
demolição, cujas despesas foram aprovadas em assembleia realizada no
ano de 2012, como assentou o juízo de origem, nos seguintes termos:
“Não se sabe ao certo em que momento o corréu Condomínio
efetuou a demolição.
As despesas foram ratificadas pelos condôminos em
assembleia que ocorreu em 18/10/2012, ao passo que, a
última notícia existente nos autos sobre o galpão data de
21/10/2011 (f. 685).
Neste contexto, ainda que tenha sido esclarecido que referido
galpão consistia em construção precária, sem registro no
patrimônio municipal, a ação perpetrada pelo Condomínio
causou prejuízos à Municipalidade, porque quando o corréu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Condomínio efetuou a demolição da construção existente
naquele terreno, a área já havia sido cedida à Secretaria
Municipal de Saúde, em 14 de maio de 2009 (f. 223), de modo
que deve ser responsabilizado pelos danos materiais
praticados.
E não merece guarida a alegação de que o corréu
Condomínio não fora informado da posterior destinação do
imóvel à área da saúde, porque ele não havia deduzido
qualquer pretensão no procedimento administrativo em
questão, e era de recomendável cautela que antes de
concretizar os atos de demolição checasse se efetivamente
estaria autorizado a fazê-lo, o que não ocorreu.”
Por tal razão, pela demolição indevida e não
autorizada do referido bem, não há outra medida que não seja o
ressarcimento do dano causado pelo Condomínio, o que será apurado
em sede de liquidação.
Destarte, mantém-se a r. sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as
razões do decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação
ao que dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-
DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento aos recursos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora